Tribunal: TJDFT
Processo: 0730837-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Resolução n. 3/2009 deste e. TJDFT, estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (art. 2o, IV). 1.1. O art. 3° da Resolução n. 3/2009 excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.
2. Observado, no caso concreto, que a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, deve a ação ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no art. 47, caput, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.